Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da Decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em face de ANDRÉ LUIZ TOSCANO DE BRITO, referente a débitos condominiais, indeferiu o pedido para excluir da hasta pública os direitos aquisitivos do apartamento 703, Bloco B, Lotes n. 2 e 3, Taguatinga/DF. A Recorrente afirma que no curso da execução houve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que é objeto de contrato de alienação fiduciária em seu favor, incorrendo em equívoco a Decisão agravada, porquanto o imóvel não pertence à parte executada fiduciante, mas sim à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora fiduciária, sendo indevida a avaliação do bem e a sua alienação em leilão judicial. Invoca jurisprudência do STJ e deste TJDFT, indicando a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Acrescenta que a penhora dos direitos aquisitivos requer a anuência do credor fiduciário, assim como a transferência do bem gravado com a alienação fiduciária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação até a devida quitação do contrato firmado com a credora fiduciária. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão. E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Sem prejuízo, expeça-se mandado para avaliação do imóvel e de verificação dos moradores do bem, com a cientificação de que o bem está na iminência de ser leiloado. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Ora, como se vê, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, o que encontra guarida no artigo 835, XII, do CPC, não traduzindo equivoco ou incompatibilidade a ordem de avaliação, cujo objetivo é saber se o valor do imóvel comporta a quantia da dívida debatida nos autos e do débito contraído com o agente financeiro, informação esta que, inclusive, é necessária para viabilizar a venda judicial. Oportuno observar que não consta dos termos da Decisão agravada determinação de envio do bem à hasta publica, limitando-se à ordem judicial, por ora, à expedição de mandado de penhora dos direitos aquisitivos e avaliação do bem. Ademais, não se pode olvidar que os direitos aquisitivos possuem expressão econômica e, possível adjudicação do bem pelo credor ou mesmo arrematação em hasta pública não implica prejuízo ao credor fiduciário. Neste sentido, destaco precedente da Casa, o qual assevera que “eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e obrigado fiduciário sobre o imóvel, traduzidos no que vertera. A alienação, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita, frise-se novamente, aos direitos decorrentes do que já fora pago.” (07025289620208070000 – Ac. 1248001 - 1a Turma Cível – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO - DJE : 20/05/2020). Por fim, impõe destacar que houve a regular intimação da credora fiduciária quanto à eventual constrição do bem, tanto que ingressou no feito na qualidade de terceira interessada. Feitas essas considerações, por ora, tenho que a decisão impugnada deve ser mantida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator